Tribunal: TCU
Processo: 017.716/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900282025, modalidade Pregão e Uasg 50001 (Objeto: Solução de painel de LED com processamento de vídeo, incluindo projeto executivo, adequação de infraestrutura, instalação, configuração, transferência de conhecimento e suporte/garantia por 48 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90028/2025, sob a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com valor estimado de R$ 8.298.857,54, cujo objeto é o registro de preço para fornecimento de solução de painel de LED com processamento de vídeo, com serviços. Considerando que o denunciante alega que a empresa Absolut foi beneficiada por sucessivas prorrogações de prazo e aceitação de documentos de habilitação apresentados após o prazo inicialmente estabelecido, em afronta ao art. 64 da Lei 14.133/2021 e ao item 10.2.2 do edital, que vedam a apresentação de novos documentos após a entrega da habilitação, salvo para complementação de informações de documentos já apresentados ou atualização de validade (peça 3, p. 34; peça 4, p. 2-4; peça 5, p. 2-6; peça 12, p. 1-5); Considerando que no caso concreto, a análise dos registros do sistema de compras evidencia que as prorrogações e a aceitação de documentos pela pregoeira foram formalizadas como diligências saneadoras, com o objetivo de permitir a complementação de informações e a apresentação formal de documentos que já refletiam condições pré-existentes à fase de habilitação. Destaca-se, por exemplo, que a primeira solicitação formal de envio dos documentos de habilitação ocorreu em 14/7/2025, conforme registro (peça 12, p. 5); Considerando que a ata do processo e os registros do sistema de compras demonstram que as prorrogações de prazo e as diligências foram motivadas por solicitações expressas da pregoeira, com comunicação tempestiva às partes e registro de justificativas, em conformidade com o item 10.2.2 do edital, que admite a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas (peça 3, p. 34; peça 12, p. 4-5); Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos 1.204/2024 e 641/2025, do Plenário, admite a realização de diligências para sanar vícios sanáveis e evitar desclassificações precipitadas, desde que não haja comprometimento da isonomia, da competitividade e da vinculação ao edital. No certame em consideração, não se constatou excesso de formalismo ou prejuízo ao interesse público, tampouco benefício indevido à empresa vencedora; Considerando que a proposta apresentada pela empresa Absolut foi inferior ao valor estimado para o objeto licitado, representando, portanto, a melhor proposta do certame, de forma que, consideradas as circunstâncias apresentadas, a manutenção da empresa no processo licitatório revela-se compatível com o interesse público, pois contribui para a obtenção de maior economicidade e vantajosidade para a Administração, sem prejuízo à isonomia ou à regularidade do procedimento; Considerando que as providências adotadas pela pregoeira no caso concreto se deram em estrita observância ao rito procedimental, aos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, e à jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, sendo que não se identificam elementos que evidenciem afronta à isonomia, à competitividade ou ao julgamento objetivo, tampouco benefício indevido à empresa vencedora; Considerando os pareceres da Unidade Técnica emitidos nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.716/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.